Tribunal: TJSP
Processo: 1009282-73.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

CONEXÃO - Descabimento - União desta demanda com aquela apontada e autuada sob o número 1009281-88.2022.8.26.0196 - Impossibilidade - Ação indicada pelo apelante cuja decisão transitou em julgado - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal consignado com desconto em benefício

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

CONEXÃO - Descabimento - União desta demanda com aquela apontada e autuada sob o número 1009281-88.2022.8.26.0196 - Impossibilidade - Ação indicada pelo apelante cuja decisão transitou em julgado - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal consignado com desconto em benefício previdenciário - Juros remuneratórios - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da IN/INSS no 28/2008 - Hipótese, dos autos em que a taxa de juros pactuados supera o limite da Instrução Normativa do INSS - Abusividade verificada - Manutenção da Sentença - Cabimento.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB - Descabimento - Ausência de evidências de infração ao Código de Ética e Disciplina da OAB por parte do patrono da autora - Trabalho realizado pelo causídico que conferiu à autora o direito reclamado por ela junto ao Poder Judiciário.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE - Descabimento - Ocorrência que já foi oficiada por este Relator ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça NUMOPEDE em outras demandas nas quais figuraram os presentes litigantes - Repetição de tal ato em todas as demandas que envolvem as presentes partes que se torna injustificada - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.